Tribunal: TJDFT
Processo: 0005063-25.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno Cível. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Benefício Alimentação. Requerimento de expedição de ordens de pagamento complementares em favor dos servidores anuentes. Correção monetária. Taxa Referencial – TR. IPCA-E. Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação data pela Lei n. 11.960/2009. Crédito satisfeito. Extinção da execução pelo pagamento. Matéria Preclusa. Servidores não anuentes ao acordo firmado entre as partes. Controvérsia a respeito da forma de pagamento do crédito executado (Lei local n. 3.624/2005). Pretensão do agravante (SINDIRETA/DF) de prosseguimento da execução, em face dos substituídos não anuentes, independentemente de acórdão e de trânsito em julgado no RE n. 729.107 / DF. Procedência. Recurso conhecido e parcialmente provido.